Tribunal: STF
Processo: ARE 1447133
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. CONCURSO PÚBLICO, ANULAÇÃO DE QUESTÃO.  MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
A parte embargante aponta vícios ao articular a existência de obscuridade e omissão na decisão embargada. Quanto ao primeiro vício, argumenta que não haveria a necessidade de análise das cláusulas do edital do concurso. No que toca à omissão, o embargante insiste na violação ao art. 5º, XXXVII, da Constituição Federal, aduzindo que teria apresentado o artigo alegadamente violado no momento oportuno. Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
Conforme já explicitado na decisão embargada, que a matéria constitucional do art. 5º, caput, e XXXVII da Constituição Federal, de fato, não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte de origem, quando da interposição do recurso que ensejou a apresentação do apelo extremo, sendo mencionada apenas, de forma inovatória, nos embargos de declaração. 
Nesse sentido, destaco, mais uma vez, que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração que versam questão nova não suprem o requisito do prequestionamento, pois nesses casos não existem omissão, obscuridade ou contradição a sanar. 
De mais a mais, inexiste obscuridade na premissa firmada na decisão embargada, de que a revisão da conclusão dada pelo Tribunal Regional, acerca da impossibilidade de anulação de questão de concurso, demandaria necessariamente o revolvimento da moldura fática delineada aplicável e das cláusulas do edital, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Nesse sentido, além dos precedentes já indicados na decisão embargada, destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1368863 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 18-05-2022)
“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso público. Anulação de questão. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas do edital do certame e a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279, 280 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1462145 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07-02-2024)

Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem os vícios suscitados nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente